Tribunal: CARF
Processo: 11080.014242/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014242/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.661 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DA DCTF. VALOR MÍNIMO. REDUÇÃO DE 10%.
INAPLICABILIDADE.
O valor mínimo da multa por atraso na entrega da DCTF tem o objetivo de
estabelecer um piso à penalidade pecuniária, sendo inaplicável à infração cujo
valor extrapolou esse parâmetro. A redução da multa ao patamar de 10%,
previsto no Art. 30, da Lei no 11.727/2008, incide apenas nas hipóteses de
multa mínima previstas no §3o do Art. 7o da Lei no 10.426/2002, além de
observados os demais requisitos legais.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA. DCTF.
O Art. 7o, II, da Lei no 10.426/2002 não deixa margem de dúvidas que a base
de cálculo da penalidade pelo atraso no envio da DCTF é o montante dos
tributos e contribuições informados na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014242/2008-10
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-22.824, da
6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Notificação de Lançamento Eletrônica de exigência de "Multa por atraso
na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF', no
valor de R$ 11.543,95, referente ao 2° semestre de 2007, cujo lançamento teve por base
legal os dispositivos citados na "Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal constante
da Notificação de Lançamento de fls. 126.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, às fls. 01/08. Solicita a
redução da multa aplicada, explicitando e fundamentando os seus argumentos, na forma
como a seguir sintetizado:
a) dos esclarecimentos acerca da entidade - informa preliminarmente que a SOGIPA é
uma associação civil sem fins lucrativos e que somente a partir de 2006 passou a estar
obrigada a entregar a DCTF, procedimento que adotou, antecipando-se a qualquer
procedimento do fisco.
Por tratar-se de um clube, isento dos tributos federais, recolhe tão somente sobre a folha
de salários e COFINS sobre as receitas não próprias, a exemplo das receitas oriundas de
aluguéis de seus salões de festas. Relata que a documentação carreada em anexo
demonstra que a impugnante observa a disposição e o conceito do art. 53 e parágrafo
único do Código Civil bem como cumpre com os requisitos do art. 15, § 3° da Lei no
9.532/97, alterado pela Lei 9.718/98, não remunerando dirigentes, aplicando
integralmente os seus recursos nos objetivos institucionais; mantém escrituração
completa; conserva em boa ordem os documentos e apresenta, anualmente, declaração
de informações à Receita Federal, entendendo que faz jus ao beneficio da redução da
multa;
b) aplicação de multa mínima — solicita a aplicação da multa mínima no valor de R$
500,00 com fulcro no art. 7°, § 3 0, inciso II da Lei no 10.426/2002 e que sobre ela
incidam os descontos legais, com base no art. 30 da Lei n° 11.727/08 e art. 6° da Lei
8.218/91, resultando no valor de R$ 25,00, devendo ser restituído à Impugnante o valor
pago a maior;
c) redução do valor da multa — alega que a multa aplicada caracteriza excessiva
penalização, violando os princípios constitucionais de vedação ao confisco (art. 150,
IV), capacidade contributiva (art. 145, § 1°) e razoabilidade (art. 5 0, LIV), bem como o
direito de propriedade. Colaciona julgados do TRF da la Regido e do STF, visando
embasar sua pretensão.
Alternativamente, caso seja mantida a multa, requer a redução da mesma a 10% do
valor apontado pelo fisco, conforme valor recolhido em DARF, com fulcro no art. 30 da
Lei n" 11.727/08, aplicável a DCTFs entregues até 31/12/2008; art. 112 do CTN e
princípios constitucionais citados;
d) redução da base de cálculo da multa - caso não acolhidos os pedidos anteriores,
solicita seja reduzida a base de cálculo de aplicação da multa, por entendê-la
equivocada, pedindo a exclusão dos tributos informados em DCTF que não são de
responsabilidade da Impugnante, mas apenas retidos por força de determinação legal,
devendo a mesma incluir somente PIS e COFINS, aplicando-se as deduções legais já
referidas. Em havendo recolhimento a maior, requer seja autorizada a restituição.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

e) Por fim, pede pela produção de todos os meios de prova admitidos no processo
administrativo tributário.
Anexa recolhimento em DARF, código da receita 1345, no valor de R$ 577,19,
devidamente apropriado a este lançamento cujo valor em litígio é de R$ 10.389,57.
É o relatório.”

Entretanto, a DRJ, manteve o lançamento, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
DCTF.
MULTA
POR
ATRASO.
VALOR
MÍNIMO.
REDUÇÃO.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OBSERVÂNCIA. BASE
DE CALCULO. IRREDUTIBILIDADE. MEIOS DE PROVA.
O valor mínimo de multa por atraso na entrega de DCTF tem o objetivo de estabelecer
um limite inferior, sendo inaplicável ã infração cujo valor de multa ultrapassou este
parâmetro. Inaplicando-se a multa mínima, descabe a sua redução a dez por cento.
A penalidade aplicada com observância das disposições legais válidas não ofende os
princípios constitucionais.
A base de cálculo da multa decorrente de atraso na entrega de DCTF está determinada
de forma expressa na legislação tributária pertinente, não podendo ser reduzida pela
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
As provas devem ser produzidas no momento processual oportuno.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido”

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Do pedido de aplicação de multa mínima e sua redução ao patamar de 10%
No que tange ao pedido de redução da multa ao valor mínimo previsto no § 3° do art. 7"
da Lei n° 10.426/2002, tenho que inaplicável ao presente caso pois os valores mínimos
estabelecidos somente serão imputados às infrações cuja multa resulte em valor inferior
ao mínimo o que, à evidência, não se amolda à situação verificada. Em conseqüência,
resta prejudicado o pedido para que a mesma seja reduzida a 10%, pois esta prerrogativa
também está condicionada à aplicação de multa mínima, nos termos do § 3o do art. 7o da
Lei n° 10.426/02, o que não se verifica no presente caso.
Do alegado excesso na penalização
Quanto às alegações do contribuinte de que a penalidade aplicada viola os princípios
constitucionais do direito de propriedade, da capacidade contributiva, da razoabilidade e
tem caráter confiscatório, é de bom grado manifestar que a mesma está alicerçada em
diploma legal válido, eficaz, oponível, portanto, erga omines, e que, em momento
algum foi declarada, pelo órgão de controle repressivo de constitucionalidade, sua
inadequação ou afronta à ordem constitucional pátria. Vejamos, pois, o artigo 7° da Lei
n° 10.426, de 24/04/2002 que fundamenta a autuação em lide:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPI, Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei n° 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 32;
(...)
Verifica-se que a penalidade aplicada na notificação de lançamento em tela guarda
estrita observância com as disposições legais, não havendo ofensa aos princípios
constitucionais citados.
Da Multa - Confisco
A respeito da alegação da impugnante de constituir-se a penalidade aplicada em multa
confiscatória, cumpre salientar que é dever de todo contribuinte adimplir com suas
obrigações perante o fisco, quer sejam elas de natureza principal ou acessória.
E de bom alvitre esclarecer que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte ou responsável (sujeito passivo) e o fisco (sujeito ativo), tem aquele duas
obrigações para com este. Urna obrigação denominada principal, que é a de verter os
tributos devidos, outra denominada acessória, distinta da primeira, que decorre da
legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos referidos tributos, é o que dispõe o art.
113 do CTN, ei-lo:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de
proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de penalidades
inibidoras das ações ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente,
na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é
consequente.
De toda sorte, afastar a multa em lide com base em princípios de direito seria negar
validade â disposição expressa em lei. A autoridade fiscal não se pode furtar ao
cumprimento da legislação vigente, pois sua atividade é plenamente vinculada, sob pena
de responsabilidade funcional, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente â autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único — A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (grifei).
De acordo com o dispositivo citado, a autoridade fiscal encontra-se adstrita ao
cumprimento da legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais limites para
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

examinar questões outras, como as suscitadas na contestação em exame, uma vez que
As autoridades julgadoras administrativas cabe seguir a lei e obrigar o seu
cumprimento.
Assim, à autoridade administrativa, no desempenho da atividade lançadora, cabe
constituir o crédito com observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação (CTN, art. 144, caput), sem imiscuir-se no aspecto da validade da
lei sob o ponto de vista do direito de propriedade, da capacidade contributiva e
razoabilidade, proibição de confisco ou outro principio constitucional, porquanto a
norma legal presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição da
República, assegurado o direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado, arguir na
órbita competente, que é o Poder Judiciário.
Portanto, a esta instância administrativa de julgamento é vedado deixar de aplicar a
legislação que fundamenta a autuação, sob o fundamento de que viola princípios
constitucionais.
Do pedido de redução da base de cálculo da multa
Em suas razões o contribuinte alega que a base de cálculo da multa aplicada está
equivocada, solicitando a sua redução, mantendo-se apenas a contribuição do PIS sobre
a folha de salários e COFINS sobre as receitas não próprias e excluindo-se os tributos
informados que não são de responsabilidade da impugnante, mas apenas retidos por
força de determinação legal, restituindo-se os valores recolhidos a maior.
A despeito, cumpre referir que o inciso II do art. 7° da Lei n.° 10.426, de 24 de abril de
2002, determina a base de cálculo da multa a ser aplicada por atraso na entrega da
DCTF como sendo o montante dos tributos e contribuições nela informados. Senão,
vejamos:
Lei 10.426/02:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos
fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a
apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-6 as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei n° 11.051, de 2004)
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica ou na Dirf , ainda que integralmente pago, no caso de falta
de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
Acerca do assunto, a Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005,
DOU de 23/12/2005, ratificada pela Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de
dezembro de 2006, DOU de 20/12/2006, vigente para fatos geradores ocorridos a partir
de 01/2006, assim dispôs em seu art. 9°:
Art. 9o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições federais:
I — Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
II — Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
III — Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

IV — Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (I0F);
V— Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL);
VI — Contribuição para o PIS/Pasep;
VII — Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
VIII — Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
IX — Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados, e álcool etílico combustível (Cide- Combustível,;
X— Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar
o Programa de Estimulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio a,
Inovação (Cide-Remessa).
Como se vê, por determinação expressa da legislação vigente à época, a base de cálculo
da multa por atraso na entrega da DCTF deve integrar os valores de todos os tributos e
contribuições retrocitados, informados pelo próprio contribuinte naquele documento,
não podendo ficar restrita ao PIS e ao COFINS, como propugna.
No caso, a base de cálculo da multa foi aplicada de acordo com o determinado na
legislação tributária pertinente, devendo ser mantida no valor lançado, restando
prejudicado o pedido de sua redução, não havendo que se falar em restituição.
Da produção de todos os meios de prova em direito admitidas
Quanto ao pedido de produção de provas, tenho que o mesmo deve ser apresentado na
impugnação, precluindo o direito da impugnante fazê-lo em outro momento processual,
consoante os termos do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos — ocorrências não demonstradas no presente caso. Ademais, no presente caso não
há dúvida ou obscuridade a ser esclarecida.
Não se conhece, portanto, do protesto da defendente, pela produção de provas, além
daquelas já arroladas no presente processo, exceção feita, à evidência, ao disposto nos
parágrafos 40 a 6° do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assim sendo, e tendo em vista que a impugnante descumpriu a obrigação de entregar a
DCTF no prazo regulamentar, correta a exigência da multa prevista na legislação que
fundamentou o lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 181), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
08/03/2010 (e-Fls. 182 a 195).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente basicamente
reiterou os mesmo argumentos já apresentados na Impugnação, pugnando nessa ordem:
a) Pela aplicação da multa mínima e redução ao patamar de 10% em virtude da
natureza jurídica da empresa;
b) Pela necessidade de redução da multa aplicada sob pena de ofensa aos
princípios constitucionais da legalidade, capacidade contributiva, não
confisco, razoabilidade e direito de propriedade;
c) Pela redução da base de cálculo da multa;

Analisaremos a seguir, por tópicos, os itens acima relacionados.

Item “a” – Dos argumentos para aplicação da multa mínima, e redução ao patamar de 10% (dez
por cento) em razão da natureza jurídica de associação sem fins lucrativos
Inicialmente a Recorrente alega fazer jus a aplicação da multa mínima prevista no
Art. 7o, §3o, II da Lei no 10.426/2006, argumentado que a DRJ não observou que a natureza
jurídica desta é associação sem fins lucrativos.
Para fins de análise, transcreve-se o dispositivo mencionado pelo contribuinte:
“Art. 7o (...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.”

Analisando-se o texto legal, verifica-se que a aplicação da multa mínima não está
vinculada a nenhum requisito quanto à natureza jurídica da empresa. Diversamente, o presente
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

dispositivo visa estabelecer um piso para as penalidades pecuniárias da presente infração, e
somente serão imputadas às infrações cujo valor da multa apurada seja inferior ao mínimo.
Nesse sentido, como o valor base da multa, já com a redução do Art. 7o, §2o, I da
Lei no 10.426/2006, totalizou a quantia de R$ 11.543,95, não há que se falar em aplicação da
multa mínima.
O interessado argumenta, ainda, fazer jus aos benefícios do Art. 30, da Lei no
11.727/2008, que estabelece:
“Art. 30. Até 31 de dezembro de 2008, a multa a que se refere o § 3o do art. 7o da
Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, quando aplicada a associação sem fins
lucrativos que tenha observado o disposto em um dos incisos do § 2o do mesmo
artigo, será reduzida a 10% (dez por cento).” (grifo nosso)

Nota-se, pelo dispositivo legal, a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus
à redução da multa ao patamar de 10%: (i) penalidade aplicada até 31 de dezembro de 2008; (ii)
referir-se à multa mínima do § 3o do art. 7o da Lei no 10.426/2002 (iii) tratar-se de associação
sem fins lucrativos; (iv) enquadrar-se em um dos incisos do §2o do Art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Analisando-se o presente caso, verifica-se que a Recorrente enquadra-se em
apenas 03 (três) dos 04 (quatro) requisitos supracitados, isto porque: (i) a Notificação de
Lançamento fora expedida antes de 31 de Dezembro de 2008; (iii) trata-se de associação sem
fins lucrativos (conforme documentos colacionados às e-Fls. 75 a 141); (iv) o interessado
realizou a entrega espontânea da declaração, enquadrando-se no Art. 7o, §2o, I.
Entretanto, como já argumentado, o presente caso não se enquadra na hipótese da
multa mínima prevista no § 3o do art. 7o da Lei no 10.426/2002, razão pela qual verifica-se a
ausência do requisito (ii), condição esta imprescindível para a aplicação da benesse legal.
Nesse sentido, entendo que a situação posta também não se enquadra na hipótese
de redução da multa ao patamar de 10% (dez por cento), prevista no Art. 30, da Lei no
11.727/2002.

Item “b” - Dos argumentos para redução da multa aplicada sob pena de ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade, capacidade contributiva, não confisco, razoabilidade e direito de
propriedade
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

Quanto as alegações de inconstitucionalidade da exação, cumpre mencionar que o
presente órgão cristalizou o seguinte entendimento em Súmula no 2, CARF:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

Importante mencionar, que o entendimento sumulado por este órgão é de
observância obrigatória pelos Conselheiros, conforme verifica-se no Art. 72, do Regimento
Interno do Carf, que estabelece:
“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.”

Assim, rejeito os argumentos de redução da multa aplicada com base em
fundamentos constitucionais.

Item “c” – Dos argumentos para redução da base de cálculo da multa
Verifica-se na peça recursal, ainda, que o contribuinte pleiteia a redução da base
de cálculo da multa aplicada, alegando que deveriam ser considerados apenas os tributos de
responsabilidade da Impugnante, quais sejam, o PIS sobre a folha de salários (R$ 14.666,99), e o
COFINS sobre as receitas não próprias (R$ 49.875,13).
Nesse raciocínio, a Recorrente argumenta que a base de cálculo para fins de
aplicação da penalidade seria de R$ 64.542,12, e não de R$ 164.916,61, conforme utilizada na
Notificação de Lançamento.
Quanto a este item, entendo que a DRJ decidiu acertadamente, vez que o Art. 7o,
II, da Lei no 10.426/2002 não deixa margem de dúvidas acerca da base de cálculo da penalidade,
conforme verifica-se “in verbis”:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II-de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;”

Portanto, observa-se que a base de cálculo aplicada está em conformidade com a
legislação vigente, não merecendo guarida os argumentos do contribuinte que pleiteiam a sua
redução.

Da Manutenção da Lançamento. Da insuficiência do DARF pago pelo Contribuinte.
Pelos argumentos acima apontados, entendo que o Lançamento deve ser mantido
em sua totalidade.
Desta maneira, o DARF recolhido pelo contribuinte (e-Fl 148), no valor de R$
577,19, encontra-se insuficiente para a satisfação da exigência fiscal, devendo-se proceder com a
cobrança do saldo devedor remanescente.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014242/2008-10

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital